Tribunal: STF
Processo: ARE 1416405
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA ORIGEM. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.



Relatório



    1. Em 6.2.2023, não foi conhecido o recurso extraordinário com agravo interposto por Ivaicana Agropecuária Ltda. contra acórdão proferido pela Sétima Câmara do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Esta a ementa da decisão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO” (fl. 1, e-doc. 304).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 23.2.2023, o Instituto Nacional de Seguro Social opõe, em 1º.3.2023, tempestivos embargos de declaração (e-doc. 305).



    O embargante alega que “a decisão contém omissão, uma vez que não se pronunciou sobre a majoração dos honorários, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC/15. Nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC” (fl. 1, e-doc. 305).



    Argumenta que “a sentença condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (fls. 639/640), não modificados pelo tribunal a quo” ( fl. 2, e-doc. 305). 



    Pede “o acolhimento dos presentes embargos de declaração para, sanando a omissão ventilada e integrando a decisão embargada, majorar a verba de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15’’ (fl. 2, e-doc. 304).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao embargante.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    5. São requisitos para a majoração de honorários advocatícios sucumbenciais a fixação de honorários pelas instâncias ordinárias e a interposição do recurso após 18.3.2016, data de início de vigência do atual Código de Processo Civil. Confiram-se os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. PLEITO PELA MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO. OMISSÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM QUANTO AOS DEMAIS FUNDAMENTOS. 1. Detectada omissão quanto à majoração dos honorários recursais, de rigor o acolhimento dos aclaratórios. 2. Regem-se pelo Código de Processo Civil de 2015 os recursos interpostos de decisões das quais as partes tenham sido intimadas a partir de 18.3.2016, à luz do que, com espeque na lógica do tempus regit actum, preceitua o art. 14 desse Diploma Processual: ‘14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada’. 3. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, com a consequente majoração da verba honorária recursal (CPC, art. 85, § 11)” (RE n. 1.252.973-AgR-segundo-ED-segundos, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.6.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS, SEM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. I - Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015 é aplicável aos recursos interpostos contra decisões publicadas a partir de 18/3/2016, data da entrada em vigor do novo diploma processual. II - Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem modificação do acórdão embargado” (ARE n. 1.132.357-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios. Majoração. Possibilidade. Precedentes. 1. Revela-se possível majorar, no Supremo Tribunal Federal, a verba honorária, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, quando fixada pelas instâncias de origem. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, §4º, do CPC)” (ARE n. 1.241.686-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.4.2020).



    No Superior Tribunal de Justiça, assentou-se ser “devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso” (EREsp n. 1.539.725-AgInt, Relator o Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 19.10.2017).



    6. No julgamento do Agravo Regimental na Ação Originária n. 2.063, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela majoração dos honorários advocatícios, independente da apresentação de contrarrazões pelo agravado. 



    Confiram-se também os seguintes julgados: ARE n. 978.891, Relator o Ministro Alexandre de Moraes; ARE n. 1.046.460, Relator o Ministro Celso de Mello; ARE n. 1.062.007, Relator o Ministro Dias Toffoli; ARE n. 1.028.997, Relator o Ministro Edson Fachin; ARE n. 1.064.030, Relator o Ministro Gilmar Mendes; RE n. 1.127.589, Relator o Ministro Luiz Fux; ARE n. 1.126.296, Relator o Ministro Marco Aurélio; ARE n. 1.128.468, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski; e ARE n. 1.130.135, Relator o Ministro Roberto Barroso.



    7. Na espécie vertente, o Tribunal de origem não majorou os honorários nestes termos: “considerando que a sentença foi proferida na vigência do CPC/73, deixo de aplicar a majoração prevista no art. 85, § 11, CPC/2015” (fl. 26, e-doc. 13).



    Tendo sido fixados honorários sucumbenciais na origem e interposto o recurso extraordinário em 4.4.2020 (e-doc. 23), na vigência do novo Código de Processo Civil, mostra-se cabível a majoração dos honorários.



    8. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para determinar a majoração dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor fixado pelo Tribunal de origem, como disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora